Tribunal: STF
Processo: AI 745838
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
1.  Embargos de declaração. Petição protocolada por equívoco no Superior Tribunal de Justiça, que a encaminhou a esta Corte, onde recebeu o protocolo em data posterior ao trânsito em julgado da decisão embargada. 
 A data a ser observada na verificação do prazo recursal deve ser a do recebimento da petição na Secretaria desta Corte. Revela-se, portanto, intempestivo o presente recurso. 
2.  Embargos não conhecidos.